Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MORTE. SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. CAUSA NÃO DETERMINANTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO SOLICITADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida.
2. A Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
3. A mera associação de datas com a finalidade de comprovar que a segurada era portadora de patologias crônicas preexistentes, quando ausente a solicitação de exames médicos prévios pela seguradora e inexistentes outros elementos que comprovem a má-fé, é insuficiente para afastar o dever de indenizar da seguradora.
4. É ilegal a recusa da seguradora de efetuar o pagamento da indenização securitária, em caso de morte, quando demonstrado que a causa determinante do falecimento da segurada está dissociada das patologias crônicas que a acometiam.
5. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
6. Apelação provida.